Tribunal: TJDFT
Processo: 0000890-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. ADVOGADO. NORMA DE EXTENSÃO DO ART. 29, CPB. AUXÍLIO, INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Suficientemente comprovada nos autos falsidade da versão apresentada pelo primeiro denunciado em audiência de instrução realizada em ação penal na qual se apurou a prática, em tese, do crime de tortura por policiais militares, incorreu nas sanções do artigo 342, § 1o do Código Penal.
2. O crime de falso testemunho é classificado como de mão própria, isto é, a conduta fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade somente poderá ser diretamente levada a efeito por testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete; porém, a norma de extensão do art. 29, CPB, permite alcançar aquele que induz, instiga, auxilia o autor imediato Exata hipótese dos autos.
3. Suficientemente comprovada a ação conjunta de ambos os denunciados na conduta penalmente típica em discussão, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos seus fundamentos.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.